Tribunal: STF
Processo: HC 77381
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
"HABEAS CORPUS": ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PORQUE PARALISADO O PROCESSO, COM O FECHAMENTO DA SEDE DO JUÍZO
PERANTE O QUAL TRAMITA (4A. AUDITORIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO).
PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
1.      A paralisação do processo penal, em virtude do fechamento
da sede do Juízo, perante o qual tramita, não justifica o pretendido
trancamento da ação penal, devendo a questão relativa à legalidade,
ou não, de tal fechamento ser resolvida pela Justiça, nas vias
próprias.
2.      A isso não se presta o "Habeas Corpus".
        "H.C." indeferido.